Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem teria deferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao ora apelante (embargante à execução); (ii) a parte embargada apresentou impugnação à concessão da gratuidade de justiça e requereu a sua revogação; (iii) o e. Juízo a quo concordou com as alegações da embargada e revogou a gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas processuais; (iv) o embargante não interpôs recurso cabível nem efetuou o recolhimento das custas; (v) proferida sentença sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, sem julgamento de mérito, foi corretamente fundamentada, tendo em vista a falta de recolhimento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Revogado o benefício da gratuidade de justiça, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa (CPC, art. 100, parágrafo único).
5. Descumprida a determinação (recolhimentos das custas processuais) no prazo estipulado pelo e. Juízo de origem, deverá ser proferida sentença sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, artigo 485, IV).
6. No caso concreto, a decisão interlocutória de revogação da justiça gratuita, decidida em primeira instância, e sem a interposição do recurso a tempo e modo, está acobertada pela preclusão, não cabendo nova discussão em torno dos mesmos fatos que foram apreciados pelo e. Juízo de origem.
7. No mais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos (Precedentes).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, parágrafo único; 485, IV; 932, III e 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947835, rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1155334, rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, j. 27.02.2019; TJDFT, 07260241420218070003 1600403, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, j. 28/07/2022, Terceira Turma Cível; STJ, AgInt no REsp: 1914869, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2022.